Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Denunciação caluniosa. Prova. Dolo.

1 - Comete o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa-lhe, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial.

2 - Provado o dolo do agente, sobretudo o especial fim de agir exigido pelo tipo penal: “imputando-lhe crime de que o sabe inocente”, não é o caso de absolvição por atipicidade da conduta nem por insuficiência de provas.

3 - Apelação não provida.